Tribunal: TJSP
Processo: 1010438-59.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de prova da cobrança de juros fora do pactuado e superior à média de mercado. Juros capitalizados e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Utilização da tabela Price não

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de prova da cobrança de juros fora do pactuado e superior à média de mercado. Juros capitalizados e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, vez que o contrato bancário permite a capitalização dos juros. Inteligência do Recurso Especial no 1.124.552/RS, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo. Questionamentos quanto às tarifas foram feitos de forma genérica. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.